Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende restabelecer a obrigação de prestar alimentos. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil do alimentando.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. Constatado que não foram produzidas nos autos provas para demonstrar que o alimentando esteja matriculado em curso preparatório para o ingresso na universidade ou qualquer outra despesa nesse sentido, mostra-se impositiva a exoneração do apelado do valor da obrigação alimentícia em favor do ora recorrente.
5. Apelação conhecida e desprovida.